Tribunal: TJDFT
Processo: 0719702-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719702-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA CRISTINA DA SILVA, ELIANE CRISTINA DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: AGENCIA DE VIAGENS AGUIAR LTDA - ME, ASTRO REI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, GEOVANI CARDOSO DA SILVA, IDALMA GOMES AGUIAR DE OLIVEIRA, JOSE IDALMO DE OLIVEIRA, CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: WALTER DE CASTRO COUTINHO DECISÃO ELIANE CRISTINA DA SILVA e DANIELA CRISTINA DA SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão, integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (ids. 64577778 e 65270649 dos autos originários – processo no 0002167-05.2006.8.07.0003), proferida no cumprimento de sentença (ação indenizatória por danos morais) movido contra CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS, JOSÉ IDALMO DE OLIVEIRA, IDALMA GOMES AGUIAR DE OLIVEIRA, GEOVANI CARDOSO DA SILVA, ASTRO REI VIAGENS E TURISMO LTDA. ME e AGÊNCIA DE VIAGENS AGUIAR LTDA. ME, nos seguintes termos: “Previamente à análise do pedido de citação por edital, promovo pesquisas nos sistemas do juízo para busca dos endereços de Carlos Francisco dos Santos. Vindo as respostas, realize-se tentativas de citação para manifestação quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. No mais, verifico razão aos executados em questionar a irregularidade dos cálculos juntados pela credora. Isso porque a demandante apresenta planilha totalmente dissonante do valor da condenação, sem explicar a origem dos valores apontados (R$215.570,02 - ID 64480675; R$278.900,70 - ID 64480676), dificultando sobremaneira a atuação deste juízo na condução da execução, bem como a ampla defesa a ser exercida pelas partes demandadas. Portanto, previamente à realização de qualquer medida constritiva, solicito o auxílio da contadoria para liquidação do valor ainda devido pelos requeridos, observando todos os valores já levantados pela parte credora. Remetam-se os autos.” “Trata-se de embargos de declaração juntados pelas credoras, alegando contradição na decisão proferida. a)Necessidade de realização de buscas de endereços de Carlos Francisco Assiste razão às autoras. Comprovado está o esgotamento das diligências possíveis à localização do Sr Carlos Francisco, conforme bem apontado na petição de ID 65162628. Autorizo, portanto, a citação de Carlos Francisco dos Santos (CPF 399.842.541-34) via edital, para que se manifeste sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica já deferido, com o fim de atingir o seu patrimônio pessoal. Vale frisar que Idalma Gomes Aguiar e José Idalmo Oliveira já respondem com seu patrimônio, haja vista a procedência do incidente em relação a estes. Expeça-se edital para resposta em 15 dias (art. 135, CPC). b)Irregularidade dos cálculos Não assiste razão às autoras. As planilhas de cálculos devem ser apresentadas de forma ordenada e completa, utilizando-se o valor da condenação, corrigido e acrescido de juros de mora desde os termos iniciais fixados (INPC desde a prolação da sentença e juros de 1% a partir da citação válida - 14/11/2017), conforme sentença de ID 37522779. Ao valor obtido, deve-se subtrair todos os valores já pagos pelas partes requeridas, que também deverão ser atualizados a partir de cada pagamento. As planilhas apresentadas pelas autoras não se apresentam da forma acima indicada, dificultando a verificação da regularidade da execução. Portanto, mantenho o segundo e terceiro parágrafos da decisão impugnada (ID 64577778), haja vista a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Após a expedição do edital, prossiga-se com a remessa à contadoria.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A r. sentença exequenda (id. 37522779 dos autos originários) julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória por danos morais no valor de R$ 46.500,00, em 09/10/2009, em favor das agravantes-exequentes, com correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% am, a partir da última citação válida (14/11/2017). No Agravo de Instrumento no 0700469-38.2019.8.07.9000, interposto pela agravada-executada Agência de Viagens Aguiar Ltda. – ME, sob minha relatoria, ficou decidido, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. PRECLUSÃO. I - Evidenciada a preclusão para a devedora alegar, na impugnação ao cumprimento de sentença, excesso de execução por suposto erro nos cálculos do credor, pois, quando intimada para cumprir a r. sentença, não se insurgiu quanto aos cálculos apresentados pelas credoras. II - A simples atualização monetária do valor da dívida não reabre o prazo para a parte executada apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que a matéria está preclusa. III - Agravo desprovido.” (Acórdão 1180195, 07004693820198079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No entanto, embora preclusa a oportunidade dos agravados-executados de impugnarem os cálculos, o art. 524, § 2o, do CPC prevê a faculdade de o Magistrado determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, cujos motivos foram expressamente consignados pelo Juízo a quo, o que evidencia a ausência da probabilidade de provimento do recurso. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-executados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora